Tribunal: TJPA
Processo: 0002915-47.2013.8.14.0019
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002915-47.2013.8.14.0019

RECORRENTE: JOAO DOS SANTOS ROCHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº 0002915-47.2013.8.14.0019.

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

COMARCA: CURUÇÁ.

RECORRENTE: JOÃO DOS SANTOS ROCHA.

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROC. DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO.

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO - PLEITO DE NULIDADE POR ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA – TESE IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Excesso não configurado - decisão de pronúncia proferida dentro dos termos legais. Necessidade de manutenção do
decisum
combatido.Não incorre em excesso de linguagem a pronúncia que se limita a demonstrar a justa causa para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
JOÃO DOS SANTOS ROCHA
, contra a Decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121,
caput
, do Código Penal.

Narra a denúncia de ID 17419922, de forma sintética, que no dia 23 de outubro de 2011, por volta das 06hs, em uma festa dançante que ocorria na quadra da sede social “Esporte Clube Social”, localizada na zona rural do município de Curuçá, o denunciado, com animus necandi, armou-se de uma arma branca e desferiu um golpe na região toráxica esquerda da vítima, causando-lhe o óbito.

Após a devida instrução processual, o denunciado foi pronunciado como incurso, em tese, na tipificação constante no art.
121, caput, do Código Penal
.

Em razões recursais, ID 17126201, requer a defesa a anulação
da decisão de pronúncia, por entender excesso de linguagem na decisão de pronúncia, pois alega que o magistrado a quo afirma, de forma peremptória, que o recorrente foi o autor do fato em questão, o que não é permitido na fase de pronúncia.

Em contrarrazões, o
Parquet
pronuncia-se pelo conhecimento e
improvimento do recurso.

O MM Juízo
a quo
, quando do juízo de retratação (ID 17419985), manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, a douta Procuradora de Justiça, Joana Chagas Coutinho, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada pelo recorrente.

DA PRETENDIDA NULIDADE POR ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA

Requer a defesa a anulação da decisão de pronúncia, por entender excesso de linguagem na decisão de pronúncia, pois alega que o magistrado a quo afirma, de forma peremptória, que o recorrente foi o autor do fato em questão, o que não é permitido na fase de pronúncia.

Em que pese a alegação aventada, melhor sorte não socorre a Defesa do denunciado.

Não se vislumbra, data vênia, o excesso apontado pela Defesa.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, ao pronunciar o réu, o Magistrado deve explicitar, fundamentadamente, as razões de seu convencimento acerca da prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Por sua vez, o § 1º do mencionado dispositivo legal prevê que:

Art. 413 (...)

§ 1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Portanto, de acordo com a previsão legal, o juiz deve demonstrar na decisão de pronúncia os motivos de seu convencimento, expondo as razões pelas quais considera presentes as provas da materialidade, classificando os crimes e suas qualificadoras, apontando, no exame das provas e de forma comedida, os indícios de que o acusado seja o seu autor.

No caso vertente, diferentemente do que acredita a Defesa, vejo que o d. Magistrado
a quo
limitou-se a exteriorizar os motivos do seu convencimento, sem analisar com profundidade o mérito da causa, sendo certo que a pormenorização da fundamentação procedida na pronúncia não acarreta qualquer nulidade da decisão; pelo contrário, garante a observância do preceito constitucional previsto no art. 93, IX, da Carta de 1988, não havendo, na decisão, qualquer excesso hábil a influir na vontade dos jurados, julgadores naturais do delito em tela.

Para melhor esclarecer o que digo, a decisão combatida, presente à ID 17419939, demonstrou e fundamentou, em mais de três laudas, os motivos do convencimento do magistrado quanto aos indícios de autoria presentes no processo, no entanto, o recorrente buscou alegar que, somente na frase “
Desta feita, por haver provas que levam ao entendimento de autoria por parte do acusado (...)
” estaria o excesso de linguagem apontado, que demandaria a nulidade do
decisum
vergastado, apesar de se verificar que em todo conteúdo da decisão se mostram presentes afirmações claras de que INDÍCIOS se constataram presentes para que entendesse o juiz por uma provável autoria atribuída ao réu.

Além do que, ressalta-se, por oportuno, que a teor do que preceitua o art. 478, I, do Código de Processo Penal, as partes não poderão, durante os debates, sob pena de nulidade relativa, fazer referência à pronúncia e às decisões que a confirmaram, de forma que não há se falar em prejuízo ao denunciado.

A materialidade foi evidenciada conforme Exame de Necropsia presente à ID 17419946, pág. 02.

Feitas essas considerações, não há que se se falar em nulidade.

Assim, não havendo impugnação aos demais termos da decisão e inexistindo demais teses a serem apreciadas, impõe-se seja a questão submetida à apreciação pelo Conselho de Sentença, juízo natural do delito sob exame, razão pela qual resta inviabilizado o pleito recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/09/2024